Tribunal: STF
Processo: HC 260944
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Carlos Eduardo Victorino contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.654.696/SP (doc. 9).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    CARLOS EDUARDO VICTORINO, ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS OLIVEIRA, FABIANO VICTORINO e JOSÉ ROBERTO DA ROCHA, por incursos nas penas do artigo 2º, caput [organização criminosa], e § 3º [a pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução], da Lei nº 12.850/13, e do artigo 333 [corrupção ativa], parágrafo único [a pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional], por duas vezes, em continuidade delitiva, em conformidade com o artigo 71, caput, e na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, da seguinte forma: (i.a.) CARLOS EDUARDO à pena de 07 anos, 08 meses e 16 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 28 dias-multa; (doc. 6, p. 1 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Diante da não admissão do Recurso Especial, foi interposto o Agravo em Recurso Especial, que da mesma forma NÃO FOI CONHECIDO pela Egrégia 5ª Turma do STJ.



    Em ato contínuo, houve o ingresso de Agravo Regimental, no Agravo em Recurso Especial, que da mesma forma foi denegado.



    Desta feita, houve o ingresso de Recurso Extraordinário, que também foi negado seguimento.



    Diante da negação de seguimento, houve o ingresso de Agravo Regimental no Recurso Extraordinário, da igualmente foi negado. Diante da omissão em todas as decisões, sobre a análise (de ofício, inclusive) sobre o cumprimento do regime prisional em regime semiaberto, diante do fato, da pena ser inferior a 8 (oito) anos, e tratar-se de pena imposta por infração ao “jogo do bicho”, (em abstrato, sem perigo iminente ou que detenha periculosidade), ainda foi oposto Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário, que foi rejeitado, sem qualquer análise.



    Em momento algum no E. Superior Tribunal de Justiça ingressou na análise do pedido do paciente (CARLOS EDUARDO), mesmo instado a fazê-lo em diversos recursos interpostos.



    Há de se levar em consideração, V. Exa., N. Ministro Relator, que a presente matéria é de ordem pública, que motiva ainda mais uma correta análise, que passou em total omissão.



    [...]



    Não restando ao paciente outra alternativa, agora com trânsito em julgado da presente ação penal sem análise, senão presente Habeas Corpus junto ao E. Supremo Tribunal Federal, diante do constrangimento ilegal que lhe acometeu com o início de cumprimento de pena em regime fechado, mesmo com pena inferior a 8 anos, e bons antecedentes, sem que houvesse violência ou grave ameaça empregadas no delito, tratando-se de “contravenção penal”, que são inerentes ao próprio tipo penal, conforme entendimento desta Corte e com inúmeros Precedente, e por ser matéria de ordem pública, ser concedida “data máxima vênia” de oficio por V. Exa., N. Ministro Relator.



    [...]



    E é fácil de se constatar referido equívoco que perdura desde as instancias ordinárias, pois se apenas existe CONDENAÇÃO DE 4 (QUATRO) acusados, já existe a comprovação que NÃO “existia uma estrutura criminosa – com líder – inteligência – jurídico – marketing e demais “cargos necessários a se concretizar uma organização”.



    Não é possível que em existindo 4 (quatro) acusados, (basta verificar o V. Acórdão), existam 2 (dois) integrantes que exerçam função de liderança e integrando organização criminosa e 2 (dois) “funcionários” Com toda vênia, um absurdo.



    Evidente que houve uma “associação criminosa”, nos termos do artigo 288, do CP, pois apenas há a união de 4 elementos, para cometer atividades ilícitas de contravenção penal (jogo do bicho em uma cidade pequena do interior de São Paulo – Araras/SP).



    Nunca existiram líderes, menos ainda organização criminosa, com toda vênia de V.Exa.



    Sequer houve entendimento da participação em organização criminosa do “investigador de polícia – inteligência”, onde o próprio Tribunal Paulista de origem afirmou a “inexistência de participação na suposta organização criminosa”.



    Todos esses fatos, só comprovam pelo “próprio acordão do tribunal de origem”, que NÃO EXISTE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, e nunca existiu, pois trata-se apenas do cometimento por 4 acusados de praticarem atividades ilícitas, referente ao jogo do bicho.



    [...]



    Com toda Vênia, V.Exa., D. Ministro Relator, basta se verificar que o início de cumprimento de pena no regime fechado, não observou os critérios do artigo 59, do CP, menos ainda o artigo 33, parágrafo 2º, letra “b”, do mesmo diploma legal.



    Conforme se comprovou as fls. 3331, dos autos originais não há antecedentes desabonadores em relação ao paciente (Carlos Eduardo Victorino), pois NUNCA HOUVE CONDENAÇÃO PENAL. (doc em anexo).



    Nota-se também, que o paciente NÃO É REINCIDENTE, eis que houve a “extinção da punibilidade”, devendo ser atendido ao artigo 33, parágrafo 2º, letra “b”, do código Penal, com a imposição do Regime Semiaberto para início de cumprimento de pena.



    Como é cediço, V. Exa., se a causa de extinção da punibilidade ocorreu antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, o crime anterior não subsiste para fins de reincidência. Essa conclusão é evidente, até mesmo porque, nesse caso, não existe condenação definitiva. É o que se dá, por exemplo, com a prescrição da pretensão punitiva, “salvo melhor juízo”. (doc. 1).  



    Ao final, requer:  



    a) A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus, diante do comprovado fato, que:



    1) não se trata de recurso substituto;



    2) do “não conhecimento de TODOS os Recursos apresentados”, (Recurso Especial – Agravo em Recurso Especial e Agravo Regimental, Recurso Extraordinário, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário e Embargos de Declaração (omissão expressa) no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário); bem como pelo Indeferimento Liminar no HC impetrado junto ao E. STJ;



    3) do constrangimento ilegal, sem motivação idônea para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso (fechado), se não houve emprego de violência e à grave ameaça no delito, e o ato ilícito se baseia em “contravenções penais”, que possuem reprimenda com penas de apenas 1 (ano) de reclusão, que são inerentes ao próprio tipo penal, conforme entendimento desta Corte e com inúmeros Precedentes;



    4) da ilegalidade demonstrada com a determinação de início de cumprimento de pena em Regime Fechado, sendo que a pena é inferior a 8, anos e o réu possui bons antecedentes e não é reincidente;



    5) não pode haver agravamento do regime inicial de pena pelo entendimento de que o paciente era “líder de organização criminosa, nos termos do artigo 12.850/13,” se apenas restaram condenados 4 (quatro) indivíduos, e sendo atribuído a liderança a 2 (dois) deles, (acórdão de origem), ficando demonstrando que apenas houve um agrupamento para o fim de cometer crime, nos ternos do artigo 288, do CP, “caindo por terra”, a existência de liderança, vez que fantasiosa, “data máxima vênia”.



    b) A concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para declarar que houve constrangimento ilegal, ao condenar o paciente ao início de cumprimento de pena em regime fechado, sem que houvesse motivação idônea a amparar o regime mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, devendo ser determinado o Regime inicial Semi Aberto para início de cumprimento de pena.



    c) Caso V. Exa., entenda pelo não conhecimento do presente Habeas Corpus, que seja determinado o início de cumprimento de pena no Regime Semi aberto de ofício, a fim de sanar o constrangimento ilegal demonstrando.



    d) Requer-se, ainda, seja intimado o Impetrante que subscreve da data do julgamento para que possa realizar sustentação oral e/ou assistir o julgamento. (doc. 1, pp. 29-30).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, ementa que integra o inteiro teor do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. JULGAMENTO PRÉVIO DE HABEAS CORPUS CONEXO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO NO PONTO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. O recurso especial foi considerado prejudicado em razão de decisão anterior no HC 863.828/SP, que tratou do mesmo acórdão do TJSP e discutiu idênticos pleitos sobre a fixação de regime inicial para cumprimento de pena diverso do fechado. Embora o habeas corpus não tenha sido conhecido, a tese defensiva foi examinada e rejeitada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão no habeas corpus torna prejudicado o recurso especial quando ambos versam sobre o mesmo tema, no caso, a fixação do regime inicial diverso do fechado para o início de cumprimento da pena. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, a fixação de regime inicial de cumprimento da pena pode levar em consideração a gravidade concreta do delito. 4. As instâncias ordinárias fundamentaram a imposição do regime fechado com base na quantidade da pena superior a quatro anos e na posição de liderança exercida pelo recorrente na organização criminosa, o que configura gravidade suficiente para justificar regime mais severo. 5. A decisão não violou a Súmula 440 do STJ, nem os verbetes sumulares 718 e 719 do STF, uma vez que os fundamentos não foram genéricos. 6. Quando o habeas corpus e o recurso especial veiculam a mesma pretensão, o julgamento de um implica a perda superveniente de objeto do outro, em razão da prejudicialidade. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. Quando o habeas corpus e o recurso especial tratam da mesma questão, o julgamento de um deles torna o outro prejudicado por perda superveniente de objeto; 2. A fixação de regime inicial fechado é justificada pela gravidade concreta do delito e a posição de liderança na organização criminosa. (doc. 7, pp. 1-2 – grifei). 



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte admite, por outro lado, a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    Ressalto, por fim, o não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça.  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.613/98. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022. 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de outros tribunais. 3. In casu, os pacientes RCS e MAM foram condenados, respectivamente, às penas de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática, por duas vezes, do crime tipificado no art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98. 4. O mandamus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; e HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC nº 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC nº 214.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pela agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo interno DESPROVIDO. (HC 248.314 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12/12/2024 – grifei).  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. BUSCA DOMICILIAR. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. 1. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 2. O exame das alegações da defesa, alusivas à suposta ilegalidade na busca domiciliar realizada por guardas municipais sem mandado judicial, demandaria revolvimento aprofundado de fatos e provas, ao que, como se sabe, não se presta a via do habeas corpus. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014). 3. Na linha de precedentes de ambas as Turmas desta Corte, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, na via do habeas corpus, os pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de competência de outros Tribunais, por se tratar de questão alheia à tutela da liberdade de locomoção. 4. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.175 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/12/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de setembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator